Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-12.2017.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-12.2017.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA e outros

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação. Direito administrativo e direito processual civil. Ação ordinária de cobrança. Servidor público municipal do magistério. Terço constitucional de férias. Jornada de trabalho suplementar. Recurso desprovido.

I. É válida a citação de ente municipal recebida por advogado ocupante de cargo comissionado no setor jurídico da prefeitura quando o ato atingiu sua finalidade comunicativa, vedando-se ao próprio ente invocar desorganização interna para anulá-lo, sob pena de violação à boa-fé processual.

II. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia é predominantemente de direito e os fatos estão comprovados por prova documental suficiente, sendo desnecessária a dilação probatória para questões que prescindem de prova testemunhal ou pericial.

III. O terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração normal do servidor, compreendendo a integralidade da jornada efetivamente prestada. A ausência de ato administrativo formal de extensão de carga horária não afasta o direito à parcela quando comprovada, pelos contracheques, a habitualidade do trabalho suplementar e o respectivo pagamento contraprestativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. A verba paga a título de horas suplementares habitualmente exercidas possui natureza remuneratória, evidenciada pela habitualidade do pagamento e pela incidência de contribuição previdenciária, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000137-12.2017.8.05.0234

, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
e como Apelado a APLB –
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (Núcleo de São Félix/BA):

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento,
pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA